Tribunal: TJDFT
Processo: 0726877-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. CESSÃO DE DIREITOS. NENHUMA RESSALVA QUANTO AOS ACESSÓRIOS. PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO PELO CEDENTE. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O artigo 287 do Código Civil preceitua que “Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios”. 1.2. Portanto, como regra, salvo disposição expressa e inequívoca em contrário, a cessão de um crédito abrange todos os seus acessórios como, por exemplo, eventuais juros e correção monetária.
2. Hipótese em que o impetrante cedeu, sem qualquer ressalva quanto aos acessórios, todo seu crédito referente ao precatório oriundo dos autos n. 005029-84.2008.8.07.0000, razão por que tem-se que os acessórios também foram objeto da cessão de crédito.
3. “4 - O mero fato de os Cedentes/Impetrantes terem utilizado a expressão "tão somente" ou afins nas escrituras públicas ao se referirem ao valor nominal cedido não satisfaz a exigência de "estipulação em contrário" prevista no art. 287 do CC, tendo em vista que, por óbvio, a expressão "tão somente" fora utilizada para demonstrar que a totalidade do crédito não era objeto da cessão, mas apenas parte de seu valor, discriminado nas escrituras públicas” (Acórdão 1321907, 07472250820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Ademais, em ambas as escrituras públicas de cessão de crédito, consta expressamente que os cessionários sub-rogaram o cedente no crédito adquirido e nos direitos que a esse competia, sem qualquer ressalva quanto aos acessórios. Assim, despropositada (art. 287, CPC) a tentativa de exclusão dos acessórios da cessão de crédito, impetrante que não detém direito líquido e certo de postular atualização do precatório.
5. Segurança denegada.